Tribunal: TJDFT
Processo: 0708750-88.2018.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
Apelação contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu processo executivo fundado em cédula de crédito bancário, após suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis. A parte apelante alegou suspensão e interrupção do prazo prescricional e, subsidiariamente, defendeu a exigibilidade de honorários fixados em decisão interlocutória.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) Definir se as diligências promovidas pelo exequente, incluindo penhora no rosto dos autos, afastam a prescrição intercorrente;
(ii) Estabelecer se os honorários advocatícios fixados em decisão interlocutória subsistem após o reconhecimento da prescrição intercorrente.
III. Razões de decidir
Após suspensão determinada em 13/02/2020, o prazo de um ano (CPC, art. 921, §1o) somado à suspensão legal de 140 dias (Lei no 14.010/2020) fixou a data final da prescrição em 03/07/2024.
O pedido de penhora no rosto dos autos de processo que tramita na Justiça Federal, somente foi requerido em 23/12/2024, ou seja, quando o prazo da prescrição intercorrente já estava esgotado, não sendo apta, portanto, a afastar a prescrição intercorrente já consumada.
Diligências reiteradas e inócuas não suspendem nem interrompem o prazo prescricional (STJ, REsp 1.732.716/MT).
Os honorários fixados em decisão interlocutória não constituem obrigação autônoma subsistente após a extinção da execução por prescrição, pois o art. 921, §5o, do CPC, com redação da Lei no 14.195/2021, veda a imposição de ônus às partes nesses casos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente se consuma após o decurso do prazo legal previsto no art. 921, §§1o e 4o, do CPC, sendo irrelevante penhora realizada após o seu termo final. 2. Os honorários advocatícios fixados por decisão interlocutória no curso da execução não subsistem após a extinção do feito pela prescrição intercorrente, na vigência do art. 921, §5o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, §§1o, 4o e 5o; 924, V; CC, art. 206, §3o, VIII; Decreto no 57.663/1966, art. 70; Lei no 14.010/2020.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.060.319/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09.05.2023; REsp 1.732.716/MT, rel. Min. Herman Benjamin, j. 15.05.2018.